Tribunal: CARF
Processo: 10166.720251/2017-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.720251/2017-21
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.745 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
20 de junho de 2023
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Recorrente
DARD CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)), Luciano
Bernart, Jandir Jose Dalle Lucca, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
1. Trata-se de recursos voluntários (fls. 1.752-1.785 (cópia às fls. 1.777-1.810) e
1.821-1.845 e respectivos docs. anexos) interpostos em face de Acórdão n° 15-44.671, da 7a
Turma da DRJ/SDR (fls. 1.723-1.743), em sessão realizada na data de 24 de julho de 2018, por
meio do qual o referido Órgão julgou improcedente as impugnações apresentadas pelos
interessados (fls. 856-887 e 1.095-1.106 e respectivos docs. anexos), de forma a manter o crédito
tributário lançado em desfavor dos sujeitos passivos.

I.
Auto de Infração (AI), Impugnações e DRJ
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o Relatório do Acórdão
da DRJ de fls. 1.724-1.733.

Das autuações fiscais.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10166.720251/2017-21
Fl. 1923
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.745 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720251/2017-21

Trata-se de quatro Autos de Infração (AI), decorrentes de obrigações
principais (AIOP), referentes às contribuições sociais (PIS/PASEP, CSLL e COFINS) e
Imposto sobre a renda da pessoa jurídica devidos pela empresa sobre os valores da
receita bruta da venda de imóveis (ou intermediação imobiliária) omitidos das
Declarações de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica, exercícios 2013 e
2014 dos anos-calendário 2012 e 2013 (DIPJ 2013/2012 e 2014/2013).

No Relatório Fiscal, parte integrante e indissociável dos referidos Autos de
Infração, a Autoridade Tributária registrou os fatos apurados, bem como as
irregularidades encontradas no exercício de sua competência legal, conferida pelo
disposto na alínea "a" do inciso I do art. 6° da Lei 10.593/2002. Eis o que transcrevo,
em síntese, do Relatório Fiscal.
A Auditoria Fiscal realizada na empresa teve como objetivo verificar a
regularidade das contribuições incidentes sobre a remuneração dos segurados
contribuintes individuais a seu serviço. Porém, no transcorrer da ação fiscal, a auditoria
constatou que a então empresa PRONTO AÇÃO DALL'OCA CONSULTORIA DE
IMÓVEIS S/A (atual DARD CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA) deixou de lançar
nas Declarações de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ
2012/2013), a integralidade da Receita Bruta (RB) auferida na venda de imóveis, logo,
não recolheu a totalidade do IRPJ e reflexos resultantes da aplicação das respectivas
alíquotas sobre a real base de cálculo originada das intermediações imobiliárias
realizadas, qual seja: [valor da receita imobiliária lançada nas DIMOB 2012 e 2013 e na
conta contábil 311000 (50%) + valor da comissão paga aos corretores de imóveis
pessoas físicas e não declarada ao Fisco (50%)] = 100% RB.
Constata-se por meio das DIPJ 2012/2013 que a fiscalizada adotou
como forma de tributação o Lucro Presumido com regime de apuração
Trimestral. Contudo, o PIS e a COFINS foram tributados no regime cumulativo
apurados mensal/trimestralmente. Destaca-se ainda que para apuração da base
de cálculo do IRPJ e Reflexos (Lucro Presumido Trimestral 2012 e 2013) foi
aplicada a alíquota de 32% sobre o valor da receita bruta da venda de imóveis
omitida. Vale ressaltar que no caso concreto o valor da receita bruta
considerado é equivalente ao valor da comissão de intermediação paga aos
corretores de imóveis pessoas físicas pelos proprietários/vendedores e que era
de responsabilidade da imobiliária Pronto Ação.
A fiscalização federal entende que no caso concreto a espinha dorsal
dos fatos está no enquadramento dos segurados corretores pessoas físicas como
contribuintes individuais pelos serviços de intermediação imobiliária prestados
à atual imobiliária DARD, antes denominada PRONTO AÇÃO DALL'OCA
CONSULTORIA DE IMÓVEIS S/A.
Na busca de elementos de prova tornou-se imprescindível a realização
de diligências fiscais em compradores de imóveis (prontos/usados). Para o
cumprimento das diligências em 11 pessoas físicas (compradores de imóveis)
foram emitidos termos de intimação (TIPF Diligência) para fins específicos de
prestarem informações e esclarecimentos de interesse do Fisco, como forma de
subsídio à ação fiscal desenvolvida na atual empresa DARD (TDPF
vinculados).
Fl. 1924
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.745 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720251/2017-21

Ressalte-se que após análises dos documentos obtidos por meio dos
procedimentos fiscais supracitados - especialmente os arquivos digitais da folha
de pagamento e da contabilidade entregues pela DARD - e também das
informações e dos esclarecimentos prestados pelos compradores de imóveis
diligenciados, em conjunto com os dados constantes na GFIP e na Declaração
de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ extraídas dos
sistemas informatizados do Fisco (RFB), a fiscalização constatou que o
contribuinte não declarou em tais documentos os pagamentos efetuados a título
de comissão aos profissionais pessoas físicas (corretor, supervisor/coordenador,
diretor...) que lhes prestaram serviços de intermediação imobiliária. Sendo
assim, sobre essas receitas brutas da venda de imóveis omitidas da DIPJ -
equivalentes aos valores pagos a título de comissão aos corretores pessoas
físicas de forma indevida pelos proprietários/vendedores a fiscalizada deixou de
recolher o IRPJ e reflexos devidos nas operações imobiliárias realizadas no
período de 1/2012 a 12/2012.
Por conseguinte, a auditoria fiscal constituiu os créditos fazendários
mediante a emissão dos Autos de Infração (AI) do IRPJ e Reflexos (CSLL, PIS
e COFINS) pelo fato da empresa ter deixado de recolher os respectivos tributos
com base nas receitas brutas omitidas da DIPJ 2012/2013 (Lucro Presumido),
cujos valores equivalem aos valores pagos a título de comissão aos profissionais
pessoas físicas que lhe prestaram serviços de intermediação imobiliária no
período.
Em face do sujeito passivo ter deixado de preencher as colunas M, N e
O das planilhas DIMOB 2012 e 2013, de não entregar a maior parte dos
documentos básicos utilizados no processo de intermediação imobiliária e de
prestar esclarecimentos deficientes e insatisfatórios quanto ao pagamento da
comissão aos profissionais responsáveis pela comercialização de imóveis
pertencentes a carteira de negócios da própria autuada, a autoridade
administrativa, com fulcro no art. 148 do CTN (Lei 5172/66), arbitrou as
remunerações (bases de cálculo) pagas, devidas ou creditadas aos corretores
autônomos e demais pessoas físicas integrantes das equipes de venda da DARD
como contrapartida pelos serviços prestados nas transações imobiliárias objeto
deste procedimento fiscal. Também, por infringir o disposto no art 149, incisos
V e VII e no art 150, §4° do CTN, ao deixar de apurar, arrecadar e recolher em
tempo hábil os tributos devidos - a fiscalização, mediante o lançamento de
ofício, constituiu os créditos objeto dos AI supracitados no período de 1/2012 a
12/2013.
Para o lançamento de ofício dos créditos fazendários integrantes do
presente processo, a autoridade lançadora informa que as bases de cálculo
consideradas neste lançamento foram extraídas das DIMOB 2012 e 2013 (cujos
valores também foram confirmados pela empresa que constam na contabilidade
2012 e 2013, conta 311000), conforme dados presentes nas planilhas
consolidadas pela fiscalização e relacionadas em anexos adiante no tópico
DOCUMENTOS DE PROVA EXAMINADOS - ANEXO IVPLANILHAS
DIVERSASPLAN I a IV_122 páginas - especialmente na Planilha III que
discrimina os valores totais das remunerações mensais pagas aos corretores
pessoas físicas que prestaram serviços de intermediação à imobiliária Pronto
Ação, as quais foram consideradas como receitas brutas omitidas da DIPJ
2013/2012 e que deram origem as bases de cálculo para lançamento do IRPJ e
Reflexos.
Fl. 1925
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.745 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720251/2017-21

Devido o comportamento da empresa em não colaborar com a
fiscalização ao deixar de apresentar a documentação comprobatória do valor
efetivamente pago a título de comissão de venda aos corretores pessoas físicas
(apesar das solicitações feitas pelo Fisco), a auditoria fiscal se viu obrigada a
utilizar o procedimento da Aferição Indireta das remunerações pagas ou
creditadas aos profissionais responsáveis pelos serviços de intermediação
prestados à imobiliária Pronto Ação Dall'Oca, tendo como parâmetro os valores
de comissão de corretagem recebidos pela fiscalizada e informados por ela nas
Declarações de Informação sobre Atividades Imobiliárias (DIMOB anos
calendário 2012 e 2013). Porém, no caso concreto, os valores aferidos como
remunerações pagas às citadas pessoas físicas ficaram restritos aos valores de
comissões pagos à imobiliária em comento pelos serviços de intermediação
imobiliária prestados aos diversos vendedores de imóveis já construídos.
Fica evidenciado que o procedimento da aferição indireta se justifica e
se sustenta nos princípios da legalidade, da razoabilidade, da proporcionalidade
e da capacidade contributiva, com fundamento no art. 33, §§ 3° e 6° da Lei
8.212/91; no art 3°, § único e no art. 20, inciso III da Lei 6.530/78 e nos art. 1° o
ao 3°, § único, do Decreto 81.871/78 combinados com o previsto na Tabela de
Honorários extraída do site do Conselho Regional de Corretores de Imóveis da
8a a Região (CRECI/DF), que a homologou após ser aprovada na Assembleia
Geral Extraordinária do Sindimóveis/DF, em 22/11/96.
Dentre os diversos direitos e deveres enunciados na Tabela de
Honorários está prevista a divisão de comissão entre corretores e/ou empresa
imobiliária em 50% para cada parte; e também constitui infração grave ao
código de ética instituído pela Lei 6.530/78 (que regulamenta a profissão de
Corretor), a cobrança de honorários inferiores aos previstos nesta Tabela pelos
profissionais corretores/consultores de imóveis. Então, no caso sob análise, foi
considerado como remuneração paga aos corretores e demais pessoas físicas o
mesmo valor da comissão recebida pela empresa Pronto Ação e registrado na
DFMOB 2012 e 2013, logo, a remuneração aferida aos corretores é igual à
receita sobre intermediação de venda recebida pela imobiliária.
Relativamente ao fato gerador prestação de serviços remunerados de
intermediação imobiliária pelos corretores pessoas físicas à empresa Pronto
Ação e a equivalente omissão da receita bruta, a autoridade fiscal está convicta
da admissibilidade do lançamento dos créditos fazendários após minuciosa
análise conjunta dos documentos entregues e dos esclarecimentos prestados
principalmente pelos compradores de imóveis, em contraponto com as
informações contidas nos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil
(RFB) e com estrita observância à legislação que disciplina o assunto em tela.
Todo o processo de intermediação, apesar de certas afirmativas
contrárias da empresa, é executado sob a sua orientação, coordenação, controle,
supervisão e direção, se responsabilizando com o fornecimento dos materiais e
de toda a estrutura de apoio aos profissionais pessoas físicas para que estes
prestassem um bom serviço de atendimento aos clientes vendedores ou
compradores dos imóveis da sua carteira de negócios.
Todavia, perante a legislação tributária, tal atitude caracteriza ato
ilícito que tem por finalidade imediata o não pagamento dos tributos devidos, no
caso deste processo ter deixado de apurar e recolher o IRPJ e Reflexos
resultantes da omissão da Receita Bruta na DIPJ auferida pela empresa em
Fl. 1926
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.745 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720251/2017-21

função dos serviços de intermediação imobiliária prestados a diversos
proprietários/vendedores no período de 1/2012 a 12/2012.
Salienta-se que essa prática de intermediação imobiliária adotada pela
empresa também não encontra respaldo no Código Civil (Lei 10.406/02),
especificamente nos artigos 722 a 729 que tratam dos preceitos sobre
corretagem, e que em síntese demonstram que o contrato de corretagem é um
contrato de resultado, bilateral, consensual e oneroso por natureza, pelo qual o
corretor é instruído pelo comitente (Pronto Ação), em favor de quem atua, para
a realização de determinado negócio e uma vez concretizado lhe é devido o
pagamento de comissão. No caso em evidência, não resta dúvida de que a
imobiliária Pronto Ação (corretora Pessoa Jurídica - PJ) foi contratada, formal
ou informalmente, para realizar a intermediação de imóveis de diferentes
proprietários/vendedores e para o cumprimento dessa obrigação é necessária a
contratação dos profissionais habilitados para o exercício de tal atividade (os
corretores de imóveis pessoas físicas - PF), seja na condição de segurado
empregado ou contribuinte individual. E como resultado final do trabalho
desses profissionais (PF) junto aos clientes vendedores e/ou compradores foram
realizadas expressivas vendas de imóveis como representantes da empresa,
logo, nada mais natural, justo e legal que esta imobiliária remunerasse esses
profissionais corretores autônomos mediante o pagamento da comissão de
venda.
A atual imobiliária DARD e os sócios responsáveis solidários
continuam infringindo a legislação tributária e demais leis que versam sobre
essa matéria, com a finalidade precípua em deixar de recolher as contribuições
previdenciárias a cargo da empresa e dos segurados contribuintes individuais,
pois tais fatos também ocorreram em ação fiscal já realizada em empresas
integrantes do grupo econômico Lopes S/A.
De acordo com a Lei 6.530, de 1978, e o respectivo regulamento
(Decreto 81.871/78) o atendimento ao público interessado na compra, venda,
permuta ou locação de imóvel, cuja transação esteja sendo patrocinada por
pessoa jurídica, somente poderá ser feito por Corretor de Imóveis inscrito no
Conselho Regional da jurisdição; e, ainda, somente poderá anunciar
publicamente o Corretor de Imóveis, pessoa física ou jurídica, que tiver contrato
escrito de mediação ou autorização escrita para alienação do imóvel anunciado.
Nesse contexto, e em função da empresa deixar de apresentar grande parte dos
diversos contratos requeridos nas intimações, presume-se que a imobiliária
Pronto Ação vem atuando na comercialização de imóveis à revelia da legislação
vigente, pois conforme se observa nas declarações prestadas por ela à
autoridade fiscal, não havia um envolvimento maior do corretor independente
com a fiscalizada - apesar da assinatura de um típico contrato de adesão com
cláusulas unilaterais (intitulado Contrato de Parceria entre Corretores) e de uma
declaração abusiva chamada Declaração de Atividades de Autônomos - e a
empresa provavelmente se relacionava com o(s) vendedor(es) de forma verbal
ou mediante assinatura do documento Autorização de Venda anexado,
contrariando certos documentos e esclarecimentos prestados pelos compradores
de imóveis diligenciados.
O contribuinte Pronto Ação Dall'Oca (atual DARD) se utilizando do
procedimento ilícito e abusivo da transferência para os proprietários/vendedores
de imóveis da responsabilidade pelo pagamento da comissão de venda aos
corretores autônomos, não efetuou a apuração e o recolhimento do IRPJ, CSLL,
PIS e COFINS com base na receita bruta omitida da DIPJ ac 2012 e 2013 e
Fl. 1927
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.745 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720251/2017-21

equivalente aos valores pagos a título de comissão aos profissionais autônomos
prestadores de serviços de intermediação imobiliária à autuada, conforme dados
presentes nas planilhas consolidadas pela fiscalização e relacionadas em anexos
adiante no tópico DOCUMENTOS DE PROVA EXAMINADOS - ANEXO
IVPLANILHAS DIVERSAS - especialmente na Planilha III, (págs. 115 a 118).
É relevante destacar que a fiscalização requisitou, especificamente no
item 6 do TIF 1 e do TIF 2, à empresa, que apresentasse a documentação
comprobatória e prestasse o devido esclarecimento se houve a apuração e o
recolhimento do IRPJ e Reflexos sobre a receita bruta de intermediação
imobiliária omitida da DIPJ ac 2012 e 2013, cujo valor considerado equivale ao
valor da comissão pago indevidamente pelos vendedores aos profissionais
pessoas físicas que prestaram serviços de intermediação imobiliária à contratada
Pronto Ação, empresa legalmente responsável pelo pagamento da comissão aos
corretores PF após o recebimento integral do valor da comissão imobiliária dos
contratantes proprietários/vendedores. Em síntese a empresa apresentou uma
resposta-padrão insuficiente, insatisfatória e sem qualquer elemento de prova
convincente.
Restou constatado que o contribuinte deixou de arrecadar as
contribuições a seu cargo e também deixou de arrecadar, mediante desconto das
remunerações, as contribuições devidas pelos segurados contribuintes
individuais que lhe prestaram serviços de intermediação imobiliária no período
de janeiro/2012 a dezembro/2013 e recolhê-las aos cofres públicos, infringindo,
assim, o disposto no art. 30, inc. I e §4° da Lei 8.212/91 e no art. 4°, "caput", da
Lei 10.666, de 8/5/2003.
Portanto, com suporte nas diversas informações já prestadas acima
sobre os atos ilícitos e abusivos praticados pela imobiliária DARD, salienta-se
que uma das consequências imediata da transferência para o vendedor (ou
comprador) do imóvel da responsabilidade pelo pagamento da comissão de
intermediação imobiliária aos corretores autônomos que lhe prestaram serviços
é a omissão dessa receita bruta tanto na contabilidade da empresa quanto na
declaração específica DIPJ, além da não apuração e recolhimento aos cofres
públicos dos tributos devidos.
Dessa forma e com suporte nos dados discriminados nas referidas
planilhas, a auditoria fiscal efetuou o lançamento de ofício do IRPJ, da CSLL,
do PIS e da COFINS nos anos-calendário de 2012 e 2023 (Lucro Presumido),
os quais se encontram s nos dispositivos legais constantes nos documentos
DESCRIÇÃO
DOS
FATOS
E
ENQUADRAMENTO
LEGAL
e
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA anexos aos Autos de
Infração (AI).

Em face do que foi relatado antes para a infração - DA OMISSÃO DA
RECEITA BRUTA NA DIPJ ORIUNDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA - fica evidenciado que em relação aos
tributos apurados (IRPJ, CSLL, PIS e COFINS) foi aplicada a multa de 75%
conforme dados constantes nas planilhas em comento, pelo fato do contribuinte
ter deixado de apurar e recolher o IRPJ e Reflexos sobre a receita bruta da
intermediação imobiliária omitida.

Da responsabilidade dos sócios gerentes/administradores.
Fl. 1928
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.745 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720251/2017-21

Tarik Faraj Vieira, CPF 696.934.551-34, Corretor de Imóveis, sócio-
administrador no exercício do cargo de Diretor Presidente da Pronto Ação desde
o início de sua atividade, exerceu o papel de Responsável Técnico pelas
atividades imobiliárias desenvolvidas pela empresa e de Responsável Técnico
da empresa junto ao CRECI, com poderes para praticar todos os atos
necessários ao bom e regular funcionamento da empresa autuada, de forma
isolada ou em conjunto com os demais administradores, pelo menos durante o
período sob ação fiscal (1/1/2012 a 31/12/2012. Neste mesmo período o sócio-
administrador Daniel Augusto Rocha Dall'Oca, CPF 635.749.261-20, Corretor
de Imóveis, exerceu o cargo de Diretor Comercial e atualmente é o único
administrador da empresa transformada DARD Ltda.
Sendo assim, os sócios-administradores Tarik Faraj Vieira e Daniel
Augusto Rocha Dall'Oca, por participarem de forma isolada e/ou em conjunto,
na ilegalidade e abusividade em transferir para o proprietário/vendedor do
imóvel a responsabilidade pelo pagamento da comissão aos corretores
autônomos que prestaram serviços de intermediação imobiliária à empresa
Pronto Ação Dall'Oca, com o objetivo maior de não recolher aos cofres públicos
as contribuições previdenciárias devidas, foram arrolados como responsáveis
solidários dos créditos tributários lançados no contribuinte ora fiscalizado.
A auditoria fiscal - com base nos documentos apresentados e nos
esclarecimentos prestados ao Fisco tanto pelo contribuinte quanto pelos
compradores de imóveis, assim como nas informações constantes nos bancos de
dados da Receita Federal do Brasil - apurou a ocorrência dos fatos motivadores
da emissão dos Autos de Infração, que em linhas gerais foram:
- a prática ilícita e abusiva adotada pela imobiliária Pronto Ação em
conjunto com os seus Administradores acima mencionados ao transferir a
responsabilidade para o proprietário/vendedor (ou para o comprador) do imóvel
pelo pagamento da comissão de venda ao corretor pessoa física, contrariando a
legislação tributária, cláusulas contratuais e os esclarecimentos prestados pelos
compradores, haja vista na prática esses corretores pessoas físicas terem
prestado serviço de intermediação imobiliária à empresa fiscalizada e para quem
o proprietário/vendedor deu autorização de venda do seu imóvel. Tal atitude
parece que ainda continua existindo no setor, pois, no caso concreto, não houve
qualquer acréscimo para o vendedor (ou comprador) no valor total da comissão
de venda a ser pago aos corretores e acordado a priori entre as partes (vendedor
ou comprador X imobiliária ou corretor pessoa física); mas o procedimento
correto e legal seria o vendedor (ou comprador) ter pago integralmente a
comissão de venda à imobiliária e esta por sua vez ter pago ao corretor pessoa
física a parte da comissão que lhe cabia, conforme acordado entre o corretor
pessoa jurídica e o corretor pessoa física ou dividida em partes iguais segundo o
previsto no art. 728 do Código Civil. Ou em último caso a empresa ter
apresentado a documentação comprobatória de que o corretor pessoa física foi
contrato pelo vendedor ou pelo comprador, o que infelizmente não ocorreu por
motivos alheios à fiscalização;
- apesar da empresa ter afirmado que a prática comum no mercado de
intermediação imobiliária é o contrato de associação/parceria entre corretores,
isso não ficou comprovado haja vista ter apresentado poucos contratos de
parceria entre corretores, algumas declarações de atividades de autônomo e
ínfimas autorizações de vendas emitidas por certos vendedores para que a
Fl. 1929
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.745 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720251/2017-21

imobiliária efetuasse a venda do seu imóvel e sequer apresentou qualquer
contrato firmado entre vendedores e/ou compradores x corretores PF ou PJ.
Entretanto, conforme relatado em itens anteriores, a fiscalização vê nesses
documentos cláusulas unilaterais, abusivas e descumprindo obrigações
assumidas ao transferir para o proprietário/vendedor a incumbência de pagar a
comissão de venda também para o corretor pessoa física. Para a fiscalização
ainda ficou patente o pouco interesse ou talvez má vontade da empresa em
apresentar toda a documentação utilizada no processo de intermediação
imobiliária e com isso ter provado que os corretores pessoas físicas são
parceiros e não prestadores de serviço como contribuintes individuais
(autônomos ou independentes - na visão da imobiliária);
- com a adoção desses procedimentos (aparentemente inocentes tanto
aos olhos do vendedor quanto do comprador) a contratada Pronto Ação atingiu
um dos seus objetivos que é deixar de recolher os tributos devidos nas
intermediações imobiliárias. Todavia, mesmo se tratando da comercialização de
imóveis já construídos (novos ou usados, que o representante denomina de
mercado secundário), a empresa apesar de consciente da necessidade da
assinatura de contratos de natureza diversa entre os vários agentes que
participam do processo de intermediação imobiliária, no sentido de dar
transparência e segurança as partes, principalmente ao comprador e ao
vendedor, deixou de apresentar a quase totalidade dessa documentação e outras
inerentes ao fluxo da venda de imóveis, mesmo diante de vários pedidos feitos
pela fiscalização. Tudo isso demonstra uma clara tentativa da empresa de fugir
de suas responsabilidades tributárias, pois é sabedora da obrigatoriedade legal
da assinatura de contratos de prestação de serviços entre os interessados de uma
forma geral. No caso em particular isso se torna mais relevante, pois os
negócios imobiliários normalmente envolvem elevados valores e riscos,
portanto uma maior segurança jurídica via contrato é determinante nesse tipo de
atividade;
- igualmente caracteriza infração à lei, o procedimento adotado pelos
administradores da Pronto Ação Dall'Oca em não incluir (ou fazer incluir) nas
folhas de pagamento, em GFIP, na DIRF/DIPJ e na contabilidade os fatos
geradores dos tributos relativos às remunerações pagas aos corretores pessoas
físicas que seguramente lhe prestaram serviços de intermediação imobiliária no
período de 1/2012 a 12/2013, os quais contribuíram de forma intensa para que a
imobiliária auferisse a relevante receita lançada (50% a menor) na conta
contábil 311000 - Intermediação de Vendas, além de omitir outra parte da
receita bruta (50%) equivalente ao valor total da remuneração paga aos
corretores diretamente pelos vendedores, apesar de essa responsabilidade seria
do intermediador pessoa jurídica contratado, no caso a imobiliária sob ação
fiscal;
- também significa procedimento contrário à lei o fato da empresa ter
deixado de apurar e recolher o IRPJ e Reflexos sobre a receita bruta auferida
pela empresa e omitida da DIPJ e da contabilidade de 2012 e 2013. Destaca-se
que o valor da receita bruta omitida equivale ao valor das comissões pagas
indevidamente pelos proprietários/vendedores de imóveis aos profissionais
pessoas físicas por exigência da imobiliária Pronto Ação, numa clara
demonstração da transferência (no mínimo tentativa) da sujeição passiva
tributária, o que é vedado pelo art. 123 do CTN (Lei 5.172/66); e
- para a fiscalização o argumento da empresa sobre o fluxo do
processo de intermediação imobiliária, a priori, é inconsistente na medida em
Fl. 1930
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1402-001.745 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720251/2017-21

que sua participação se dava aparentemente de forma tímida somente após a
apresentação da proposta pelo comprador ao corretor, que de tão independente -
como quer fazer crer a imobiliária - praticamente conduzia por conta própria a
transação imobiliária; e também se hesitou ao afirmar que o pagamento da
comissão de venda podia ser feito pelo comprador ou pelo vendedor,
contrariando as obrigações assumidas nas poucas Autorizações de venda
entregues e nos documentos/esclarecimentos dos compradores diligenciados, os
quais demonstram que essa responsabilidade era dos proprietários/vendedores e
que a empresa contratada para prestar o serviço de intermediação foi a Pronto
Ação. Na prática resta demonstrado que os profissionais corretores pessoas
físicas são representantes de uma imobiliária ou incorporadora (normalmente
renomada e com credibilidade no mercado), e justamente por prestarem serviços
de intermediação imobiliária a empresas reconhecidas publicamente é que
resulta num grande facilitador do contato do corretor pessoa física com o
promitente comprador, que certamente se sente mais seguro, confiante e
acessível para a conclusão do negócio, que envolve bens com valores elevados e
muitos riscos, mesmo no caso do mercado de imóveis prontos/usados.
Respaldado nos fatos precedentes e na legislação própria em vigor,
ficou caracterizada a sujeição passiva solidária dos sócios-administradores e
responsáveis técnicos pelas atividades imobiliárias desenvolvidas pela empresa
Pronto Ação Dall'Oca no período de 1/2012 a 12/2013.

DAS IMPUGNAÇÕES.
Regularmente cientificado da autuação fiscal em 25/1/2017 (fl. 1.359),
o contribuinte e responsáveis solidários apresentaram impugnações em
24/2/2017 às folhas 853/1353, articulando os argumentos a seguir sintetizados.
Em razão da prevalência da verdade material sobre a verdade formal
verificada nas relações existentes entre Administração Pública e seus
Administrados, não poderia o Auditor deixar de verificar, no caso concreto, a
real natureza das relações jurídicas havidas entre a Impugnante e aqueles que
ele imputou como sendo contribuintes individuais.
A propósito, merece destaque trecho do Acórdão n° 2403-002.285,
proferido nos autos do Procedimento Administrativo 10166.720923/2011-11,
cujo objeto se assemelha à presente demanda, onde foram considerados como
base de cálculo da contribuição previdenciária, valores pagos a título de
comissão de vendas a corretores autônomos em decorrência de atuação na
comercialização de imóveis Assim, o procedimento realizado contraria a
legislação tributária que rege o Processo Administrativo Fiscal, assim como a
própria Constituição Republicana, evidenciando-se sua nulidade de pleno
direito, posto que desprovido de requisito essencial para sua validade.
Não é exagero afirmar que o arbitramento promovido pela
Fiscalização acabou por onerar injustificadamente a Impugnante, pois, como
demonstrado, ignorou operações em que não houve atuação conjunta da
Empresa com corretores associados, bem como majorou significativamente o
valor da corretagem percebida por esses corretores.
Conclui-se que o Fisco promoveu um arbitramento falho e
manifestamente confiscatório, razão pela qual o débito não pode ser exigido.
Evidencia-se, assim, a manifesta e errônea aplicação da lei para a lavratura do
auto de infração, pois a Fiscalização utilizou-se de margem de liberdade
Fl. 1931
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1402-001.745 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720251/2017-21

incabível para os atos vinculados, agindo com conveniência e oportunidade, não
tendo demonstrado, mediante provas contundentes o que alega.
O IRRF, assim como o IRPJ e Reflexos (PIS, COFINS e CSLL), bem
como as contribuições previdenciárias e as respectivas multas aplicadas em
razão do não recolhimento, somente foram consideradas como devidos em
virtude da injusta e descabida desconsideração da natureza jurídica do contrato
de corretagem.
Contrariamente ao que pretende o fisco, a Impugnante não é tomadora
dos serviços eventualmente prestados pelos corretores, em razão do seu
conhecimento especializado. Na verdade, entre corretores de imóveis e
imobiliárias são celebrados contratos de associação para corretagem. As duas
figuras encontram-se na mesma ponta, são procuradas por interessados em
adquirir ou vender imóveis, a quem, sim, prestam serviços, mas não entre si.
Corretores e imobiliárias não prestam serviços entre si, mas sim se associam
para prestar serviços a terceiros (adquirentes e alienantes proprietários de
imóveis).
Noutras palavras, não há qualquer tipo de vedação a forma de
remuneração aplicada aos corretores, não havendo óbice a que a corretagem seja
paga pelo comprador e de forma separada entre os diversos agentes que fizeram
parte do negócio.
Ademais, importante frisar que, em se tratando a corretagem de um
conceito típico de direito privado e, ainda, considerando o princípio da
tipicidade cerrada que norteia o Direito Tributário nacional, a Fiscalização
jamais poderia desvirtuar o conceito de prestação de serviços para identificar
sua presença na relação de corretagem, sob pena de incorrer em violação aos
arts. 109 e 110 do Código Tributário Nacional.
Destarte, ainda que o contrato de corretagem seja descaracterizado,
transmudando-se em uma prestação de serviços, o que se admite tão somente
para fins de argumentação, a presente exigência tributária não pode subsistir em
face da Impugnante, já que ainda assim, a relação de prestação de serviços não
ocorre entre Impugnante (tomador) e o corretor autônomo (prestador), mas sim
entre o adquirente do imóvel (tomador) e o corretor autônomo (prestador).
Flagrante, portanto, a presença da natureza confiscatória na multa sob
questão, prática inclusive vedada pela Constituição Federal, em seu artigo 150,
INCISO IV.
O Auto de Infração ora impugnado, fundado na norma supracitada,
instituiu penalidade em patamar superior ao recomendado pelo princípio da
razoabilidade e, com isto, violou o princípio do não-confisco, razão pela qual há
de ser declarada a sua ilegitimidade a fim de prestigiar o Texto Constitucional.
A Impugnante requer a realização de diligência fiscal, sob pena de
cerceamento de defesa, pois a prova técnica realizada por expert em
contabilidade comprovará que a autuação tem de ser cancelada ou, ao menos, a
improcedência do arbitramento realizado.
DA ILEGITIMIDADE PASSIVA TRIBUTÁRIA DAS PESSOAS
RESPONSABILIZADAS SOLIDARIAMENTE.
O Relatório Fiscal mencionou que o inciso II, do art. 124 do Código
Tributário Nacional, indica que serão solidariamente responsáveis "as pessoas
expressamente designadas por lei" e, na sequência, se valeu do inciso III do art.
Fl. 1932
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1402-001.745 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720251/2017-21

135 para justificar a sujeição passiva solidária dos 2° e 3° Impugnantes, sendo
que esta regra determina que "são pessoalmente responsáveis pelos créditos
correspondentes às obrigações tributárias resultantes de atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos os diretores,
gerentes ou representantes das pessoas jurídicas de direito privado".
Ora, quais seriam os atos de excesso de poderes, infração à lei ou ao
contrato social? Como visto, a transferência do pagamento das comissões de
corretagem aos adquirentes ou alienantes de imóveis, como decidido pelo
Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso representativo da controvérsia
(Resp. 1.599.511/SP), não representa qualquer fraude, excesso ou ilegalidade.
Sendo assim, torna-se necessária a prova de que o administrador da
pessoa jurídica tenha se beneficiado pessoalmente com a inadimplência ou
tenha dissolvido irregularmente a sociedade, para haver eventual caracterização
de sua responsabilidade tributária, fatores estes que de longe podem ser
verificados no caso ora impugnado.

3. A DRJ julgou pela improcedência das Impugnações, nos seguintes termos da
Ementa (fls. 1.723-1.724).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
AFERIÇÃO INDIRETA. PREVISÃO LEGAL.
Ao deixar de apresentar a documentação comprobatória do valor efetivamente pago a
título de comissão de venda aos corretores pessoas físicas, a auditoria fiscal se viu
obrigada a utilizar o procedimento da Aferição Indireta das remunerações pagas ou
creditadas aos profissionais responsáveis pelos serviços de intermediação prestados à
imobiliária.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. COFINS. PIS/PASEP.
Aplica-se às contribuições sociais - Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido - CSLL,
COFINS, PIS/PASEP, no que couber, o que foi decidido para a obrigação matriz,
imposto de renda, dada a íntima relação de causa e efeito que as une.
MULTA.
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
ESFERA
ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA.
Incabível a arguição de inconstitucionalidade na esfera administrativa visando afastar
obrigação tributária regularmente constituída, por transbordar os limites de sua
competência o exame da matéria do ponto de vista constitucional.
DIRETORES
DA
EMPRESA.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
CONFIGURAÇÃO. SUJEIÇÃO PASSIVA.
Constatada uma das situações de fato previstas no art. 135, do Código Tributário
Nacional, impõe-se à responsabilização dos diretores da empresa pelos créditos
tributários constituídos.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se pedido de prova pericial ou diligência quando se mostram desnecessários e
protelatórios. Estando presentes nos autos os elementos para a formação da convicção
do julgador, tais pretensões não podem ser acatadas.
Impugnação Improcedente
Fl. 1933
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1402-001.745 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720251/2017-21

Crédito Tributário Mantido

4. Em suma, o Órgão julgador decidiu o requerimento de nulidade pela falta de
observância dos requisitos do ato administrativo não merece ser acolhido. Segundo o art. 59 do
Dec. 70.235/72, apenas no caso de autoridade incompetente ou se não observar os requisitos do
art. 10 também do Dec., o que não se constatou.
5. Os julgadores de primeiro grau reconheceram que se justificou a fiscalização
por aferição indireta e que caberia ao sujeito passivo provar o que sustenta em sua impugnação, o
que não aconteceu, inclusive, ficando inerte. O “fato de o comprador ou vendedor da unidade
imobiliária suportar o ônus da remuneração do serviço de corretagem não significa que o
pagamento do serviço não seja de responsabilidade da empresa, tomadora do serviço e
beneficiária do trabalho autônomo do corretor, consoante robustamente comprovado pela
autoridade fiscal. Não faria sentido considerar isenta a empresa do pagamento ao corretor, já que
essa se beneficiava de seu trabalho, gerando receitas que propiciam seus lucros, e dele
dependendo a sua própria permanência no mercado.”. A Contribuinte informou não manter em
sua folha de pagamento qualquer contribuinte individual, nem corretores, contudo, a DRJ
entendeu, com base nas informações de compradores de imóveis, às fls. 86, que seria diferente.
6. A tabela de comissões publicada pelo CRECI/DF se constitui como prova
para aferição dos valores pagos, pois, caso contrário, haveria esvaziamento as normas
previdenciárias. Citam o art. 33, § 3o da Lei 8.212/91.
7. Devem ser consideradas abusivas as Declarações de Atividades de Autônomo
pelos corretores, pois tratam de exigências padronizadas feitas pela imobiliária, com a finalidade
de se eximir do pagamento da comissão de intermediação aos corretores imobiliários que
prestaram serviços como contribuintes individuais (autônomos). Os corretores que trabalham em
stand de vendas da empresa, trabalham para a empresa, assim fica caracterizada a prestação de
serviços à empresa.
8. Quanto à responsabilidade solidária, o fundamento para a responsabilização
se deu com base no art. 135 do CTN. Se o lançamento é feito com multa qualificada, então
ocorre a responsabilidade solidária. A responsabilidade pode vir tanto por ato culposo, como por
ato doloso. Os diretores “tinham pleno conhecimento de que a autuada estava transferindo a
responsabilidade para o proprietário/vendedor (ou para o comprador) do imóvel pelo pagamento
da comissão de venda ao corretor pessoa física (fls. 465/500/536 etc.), contrariando a legislação
tributária, cláusulas contratuais e os esclarecimentos prestados pelos compradores, haja vista, na
prática, esses corretores pessoas físicas terem prestado serviço de intermediação imobiliária à
empresa fiscalizada e para quem o proprietário/vendedor deu autorização de venda do seu
imóvel.”. Não ficou comprovado que se tratava de contrato de parceria/associação, pois foram
apresentados poucos contratos. Contudo, a fiscalização entendeu que tais contratos possuíam
cláusulas unilaterais e abusivas para transferir para o proprietário/vendedor a incumbência de
pagar a comissão de venda também para corretor pessoa física. O fato de não incluir nas folhas
de pagamento, em GFIP, na DIRF/DIPJ e na contabilidade os tributos relativos às remunerações
Fl. 1934
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1402-001.745 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720251/2017-21

pagas aos corretores caracteriza infração à lei. Também caracteriza a mesma infração, não
descontar da remuneração dos profissionais as contribuições previdenciárias.
9. Decidiu a DRJ que não cabe aos órgãos administrativos o controle de
constitucionalidade das leis.
10. Não se vislumbrou a necessidade de realização de diligência ou perícia.

II. Recursos Voluntários
a. DARD e Daniel Augusto Rocha Dallorca
11. Em face da decisão da DRJ, a Contribuinte e o Responsável Daniel Augusto
Rocha Dallorca interpuseram, na mesma peça processual, Recursos Voluntários, que serão
designados no singular daqui para frente, por se referirem a uma petição apenas. No Recurso, os
sujeitos passivos alegaram, em suma, que: Preliminarmente, a) impossibilidade de aplicação do
arbitramento praticado pelo Fisco. O arbitramento teria ocorrido em virtude da Contribuinte não
ter apresentado a documentação comprobatória e não ter declarado corretamente as informações,
contudo, o arbitramento não é um procedimento discricionário, uma vez que é garantido ao
interessado o direito ao contraditório, também com fundamento na verdade material. Houve
resposta por parte da Requerente, na qual informou que não dispõe de controle formalizado ou
sistemático das atividades realizadas por conta própria pelos corretores independentes. Por isto
anexou a documentação apresentada aos Autos. Requereu ainda a realização de perícia, o que
não foi aceito pela DRJ. Juntou ainda levantamento completo de todas as comissões pagas no
período do lançamento (fls. 1.365-1.594). Os documentos consistem em notas fiscais de serviços
prestados pelos corretores de imóveis, bem como planilha com a descrição detalhada dos
corretores que trabalharam em cada operação. Portanto, deve ser lançamento anulado, da forma
como foi feito; b) flagrantes equívocos verificados no arbitramento da base de cálculo. Caso
admitido o arbitramento realizado, houve equívoco no seu cálculo, pois se fundou em premissa
de que todas as operações informadas na DIMOB teriam a atuação conjunta da DARD com um
corretor autônomo associado, bem como que a divisão da corretagem seria sempre de 50%. Com
base nestas premissas, o Fisco acabou por dobrar a receita da Recorrente, o que está equivocado.
A própria tabela de honorários do CRECI prevê uma participação de 30%. O arbitramento não
guardou fidelidade aos fatos, pois há documentos, citados pela fiscalização, que comprovam a
divisão de corretagem em parcelas diferentes entre a empresa e o corretor. A fiscalização, para
apurar a base de cálculo do IRRF, entendeu que o valor seria “rendimento líquido”, o que faria
ter um acréscimo indevido de 35% na base de cálculo do tributo. Isto não se sustenta, pois a
premissa é que haveria a divisão de corretagem na proporção de 50% entre corretora e
corretores, então o valor bruto indicado na DIMOB corresponderia ao valor bruto da corretagem
recebida pelo corretor, sem necessidade de reajustar a base de cálculo do IRRF. Deve ser
aplicado o art. 112 do CTN, devendo-se aplicar interpretação mais favorável ao sujeito passivo;
Mérito, c) a natureza dos contratos, celebrados entre imobiliária e corretores autônomos, é de
parceria. Os tributos foram cobrados como se os contratos fossem de prestação de serviço, o que
está equivocado. A fiscalização não levou em conta as alterações na legislação aplicável ao caso,
Fl. 1935
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 1402-001.745 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720251/2017-21

na qual o art. 6o da Lei 6.530/78 prevê a legalidade dos contratos de parceria entre imobiliárias e
corretores. Cita jurisprudência administrativa e judicial. Pelo fato de haver contrato de parceria
padrão não afasta a natureza do contrato, nem sua legalidade. É, inclusive, evidente que uma
imobiliária que trabalha no mercado há 30 anos teria um contrato padrão. Não há como subsistir
as obrigações sobre receita de corretagem oriunda de valores percebidos pelos corretores; d)
inexistência de obrigação de retenção de IRRF e reflexos dos corretores pessoas físicas. Trata-se
de mercado secundário de imóveis, no qual o comprador não procura a imobiliária, mas o
próprio corretor. Diferente do mercado primário, o comprador não se destina a um stand de
vendas e normalmente os contatos são feitos por telefone, sendo que o corretor faz toda a
apresentação do imóvel e “une as pontas da relação”. O Código Civil considera como um
contrato típico, no qual determinada pessoa se obriga a “buscar a obtenção de um ou mais
negócios”, independente de mandato, prestação de serviços ou outra relação de dependência. A
inexistência de relação de prestação de serviços ou relação de subordinação, é pressuposto de
validade no contrato de corretagem. A fiscalização não logrou êxito em descaracterizar a
atividade de corretagem. A autonomia para contratar é um dos requisitos da validade do negócio
jurídico. Segundo o art. 724 do CC, não há óbice à estipulação de livre negociação e que a
corretagem seja paga pelo comprador de forma separada entre os diversos agentes que fizeram
parte do negócio. É prática comum no mercado. O modelo foi referendado pelo STJ, no RE no
1.599.511. Cita decisões do CARF sobre o assunto em seu favor. Reitera as alterações
introduzidas no art. 6o, §§ 2o ao 4o da Lei 6.530/78. Tais alterações vieram para sanar
interpretações equivocadas sobre a corretagem, devendo ser aplicados a fatos pretéritos, por
força do art. 106, I do CTN; e) ausência de responsabilidade solidária dos diretores. Tanto a
legislação, quanto a jurisprudência administrativa e judicial legitimam a realização de contrato
de corretagem, assim não há nenhuma responsabilidade a ser imputada, inclusive, porque não há
qualquer das hipóteses prevista no art. 135 do CTN. Não houve descumprimento à lei. Houve
resposta a todas as intimações fiscalizatórias, sendo apresentadas todas as informações que
detinha, não sendo possível fazer prova negativa. Cita jurisprudência. Também não se aplica o
art. 124 do CTN, pois é necessário que se apresente os fatos geradores que ensejariam a
responsabilidade tributária. Cita jurisprudência e a súmula 430 do STJ; f) multa atenta ao
princípio do não confisco e da razoabilidade. Ao final, requer o acolhimento do Recurso para que
seja reformada a decisão de primeira instância, de forma que a seja considerado irregular o
arbitramento realizado pela Autoridade, com a consequente anulação dos lançamentos e da
responsabilidade. Subsidiariamente que o julgamento seja convertido em diligência. Por fim,
caso indeferido os outros pedidos, seja a multa reduzida ao patamar máximo de 20%.

b. Tarik Faraj Vieira
12. Em face da decisão da DRJ, o Responsável Tarik Faraj Vieira interpôs
Recurso Voluntário, no qual alega, em suma, que: Preliminarmente, g) ilegalidade da base de
cálculo utilizada. A DRJ ignorou por completo os comprovantes apresentados pela DARD, às
fls. 1.363-1.708, que se demonstra as comissões pagas pelos adquirentes/vendedores. Isto se
confirma ao verificar que algumas comissões foram faturadas integralmente pela Empresa,
Fl. 1936
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 1402-001.745 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720251/2017-21

outras em conjunto com outras imobiliárias. Também não se sustenta a premissa de que em todos
os negócios haveria uma divisão nos valores de 50% entre corretora e corretores, isto porque o
art. 728 e o art. 6o, § 3o da Lei 6.530/78 prevê que a divisão da corretagem pode ser objeto de
acordo entre as partes. Houve violação por parte da Autoridade fiscal ao art. 142 do CTN;
Mérito, h) ausência de caracterização de sujeição passiva. Não houve comprovação de que
houve infração à lei nem dolo, nos termos do art. 135, III do CTN. A atribuição de
responsabilidade solidária decorre da mera discordância em relação aos atos praticados pela
DARD. A responsabilidade por definir o tipo de relação com os corretores era da Pronto
Participação Ltda, sócia majoritária. O responsável não tinha autonomia para alterar a relação
entre a DARD e os corretores independentes. Para que haja a responsabilização é necessário que
haja o desvirtuamento direto por parte do sócio. Necessário ainda que seja demonstrada a culpa
subjetiva ou dolo do agente, o que não ocorreu. A DARD agiu de acordo com a lei. Discorre
sobre a fraude, prevista no art. 72 da Lei 4.502/64. O Recorrente não infringiu o contrato social
ou lei, uma vez que o modelo de negócios está em consonância com ambos. Não há qualquer
vínculo de prestação de serviços entre a imobiliária e os corretores. Cita decisões do CARF. A
afirmativa que fundamenta a responsabilização é genérica. O STJ reconheceu a validade do tipo
de negócio desenvolvido; i) ausência de requisitos necessários para a caracterização de prestação
de serviços entre DARD e corretores independentes. Não há onerosidade no contrato entre a
imobiliária e os corretores, pois estes prestam serviços a seus próprios clientes. Não há ainda
obrigação de fazer dos corretores em favor à DARD, nem subordinação. A empresa não mantém
relação com incorporadoras, nem participa de stands ou plantões de vendas. A existência de
reuniões com corretores parceiros e cartões de visita não denota a existência de prestação de
serviços. O contrato de associação não era de exclusividade, sendo que os corretores respondem
pessoalmente por sua conduta. Cita o art. 722 do CC. Não há comprovação de que a DARD
remunerou os corretores por meio de valores fixos ou constantes. Os comprovantes de
pagamento demonstram que a remuneração não era paga pela DARD, mas diretamente pelos
adquirentes. Cita decisão do CARF; j) o modelo de negócio desenvolvido pela DARD é regular.
Fundamenta a afirmação com base no art. 3o da Lei 6.530/78 e no art. 728 do CC. A atividade de
intermediação não é exclusiva da empresa. Não há previsão legislativa de que haveria relação de
emprego ou de prestação de serviços quando desenvolvido este modelo de negócio. Destaca
ainda o art. 6o, §§ 2o, 3o e 4o da Lei 6.530/78. A atividade de corretor independente corresponde à
de intermediação. Cita o art. 722 do CC. Não se caracteriza como prestação de serviços, as
atividades desenvolvidas pelos corretores. Como se verifica, as despesas incorridas pelos
corretores não eram reembolsadas pela DARD, nem havia qualquer outra relação de prestação de
serviços. Os corretores eram livres para apresentar imóveis de outras corretoras a seus clientes.
Cita o art. 724 do CC, que prevê que a comissão pode ser livremente negociada. Cita decisão do
STJ. Ao final, requer o acolhimento do Recurso para que sejam cancelados os Autos de Infração.
Subsidiariamente seja o responsável excluído do polo passivo da obrigação.
13. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.

Fl. 1937
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 1402-001.745 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720251/2017-21

III. Ação judicial
14. O responsável Tarik Faraj Vieira impetrou mandado de segurança junto à
Justiça Federal do Distrito Federal. O Processo, distribuído sob o no 1014985-05.2022.4.01.3400,
tinha como objeto a observância do art. 24 da Lei no 11.457/07 e do art. 5o, LXXVIII da
Constituição, que dispõem sobre a razoável duração do processo e o prazo para decisões
administrativas. Liminarmente foi lhe concedida em parte a segurança, nos seguintes termos (fl.
1.905).

Por essas razões, DEFIRO EM PARTE o pedido de medida liminar para
determinar à autoridade coatora que proceda, no prazo de 30 (trinta) dias, à distribuição
dos processos administrativos 10166.720250/2017-87, 10166.720251/2017.21 e
10166.720252/2017-76 a órgão(s) colegiado(s) do CARF, observando-se os demais
prazos processuais previstos no Regimento Interno em relação ao julgamento definitivo
dos processos.
Intime(m)-se, para ciência e cumprimento da decisão.
Dê-se ciência ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica
interessada, nos termos do art. 7o, II, da Lei n.o 12.016/09.
Após, ao Ministério Público Federal
15. A segurança foi confirmada na sentença, conforme cópia às fls. 1.921-1.922,
com a seguinte redação.
III. Dispositivo
Ante o exposto, concedo, em parte, a segurança, nos termos do inciso I do
art. 487 do CPC/15, para tornar definitiva a decisão que determinou à autoridade
coatora que proceda, no prazo de 30 (trinta) dias, à distribuição dos processos
administrativos 10166.720250/2017-87, 10166.720251/2017.21 e 10166.720252/2017-
76 a órgão(s) colegiado(s) do CARF, observando-se os demais prazos processuais
previstos no Regimento Interno em relação ao julgamento definitivo dos processos.
Custas ex lege. Sem honorários, nos termos do art. 25 da Lei no 12.016/2009.
Comunique-se a prolação desta sentença, por e-mail, ao gabinete do Relator
do Agravo de Instrumento n. 1024785-72.2022.4.01.0000, com as homenagens deste
Juízo.
Publique-se. Intimem-se.
Interposta apelação, tendo em vista as modificações no sistema de apreciação
da admissibilidade e dos efeitos recursais (art. 1.010, § 3o, CPC), intime-se a parte
contrária para contrarrazoar. Havendo nas contrarrazões as preliminares de que trata o
art. 1009, § 1o, do CPC, intime-se o apelante para, querendo, no prazo de 15 (quinze)
dias, manifestar-se a respeito, conforme § 2o do mesmo dispositivo. Após, encaminhem-
se os autos ao TRF da 1a Região.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos.
16. Cumprida a determinação judicial, vieram os Autos para julgamento.
17. É o relatório.

Fl. 1938
DF CARF MF
Original

Fl. 17 da Resolução n.o 1402-001.745 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720251/2017-21

Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

IV. Tempestividade e admissibilidade
18. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 1.823/1.828 – 31/08/18), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 1.750 – 31/08/18), conclui-se que o Recurso da DARD e do Sr. Daniel Augusto
Rocha Dallorca é tempestivo. Quanto ao Recurso do Sr. Tarik Faraj Vieira, ele informa que não
foi intimado da decisão da DRJ (fl. 1.832, nota de rodapé), entretanto, ao se examinar os Autos,
percebe-se que sua Representante assinou termo de ciência, vista e entrega de cópia de processo
digital, o que caracteriza a ciência da Decisão. Tal informação consta claramente nos Autos de no
10166.720252/2017-76, à fl. 1.688 (parte que se transcreve abaixo).

19. A ciência ocorreu em 27/08/18 (fl. 1.748), sendo que o Recurso foi juntado
em 17/09/18 (fl. 1.832), então é tempestivo.
20. Sobre a admissibilidade, duas questões precisam ser ressaltadas.
21. Um dos argumentos levantados no Recurso da DARD questiona a base de
cálculo do IRRF. Em que pese haver processo que trate de imposto retido na fonte, o de no 166-
720.252/2017-76, relativamente aos fatos tratados, os presentes Autos tratam apenas de IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS, como se observa do TVF (fls. 74-75).

22. Pelo fato do presente Processo não ter como objeto o IRRF, então não devem
ser as alegações referentes a tal matéria conhecidas.
Fl. 1939
DF CARF MF
Original

Fl. 18 da Resolução n.o 1402-001.745 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720251/2017-21

23. A Contribuinte utiliza ainda como argumento questão de base constitucional,
intentando fazer com que seja reconhecido o caráter confiscatório da multa aplicada, bem como a
ausência de razoabilidade da punição. Uma vez que a análise de tal defesa demandaria a
abordagem do controle de constitucionalidade das leis, pois a multa foi aplicada em
conformidade com dispositivo legal, não há como se conhecer de tal argumento, já que o exame
em questão não se insere na competência do CARF, como dispõem o art. 26-A do Dec.
70.235/72 e a Súmula n° 2 do CARF.
24. Quanto às demais matérias estas são conhecidas para fins de admissibilidade.

V. Lucro arbitrado e base de cálculo
25. A principal discussão tratada nos Autos se dá sobre eventual prestação de
serviços de corretores de imóveis à imobiliária DARD. De acordo com a fiscalização, os
corretores prestavam serviços por meio de contrato de tal espécie. Por outro lado, os sujeitos
passivos afirmam que se constituía de relação de parceria, regida pelos arts. 722 e seguintes do
Código Civil. O Auto de Infração trata da suposta diferença entre os valores pagos diretamente
aos corretores pelos compradores/vendedores de imóveis.
26. Percebe-se que, ao efetuar o lançamento, a Autoridade fiscal recorreu à
modalidade prevista no art. 148 do CTN, utilizando, portanto, o arbitramento para delimitar a
base de cálculo e o consequente cálculo do tributo, em tese, devido. Sem entrar no mérito do ato
administrativo, se adequado ou não, certo é que a parte final do citado artigo dispõe que é
possível haver contestação a tal modalidade. Ou seja, se houver apresentação de provas, devem
elas ser levadas em consideração para a definição da base de cálculo.
27. Mesmo sendo feito após a entrega das impugnações, a Contribuinte se
manifestou em petição às fls. 1.363-1.366, por meio da qual apresentou diversos documentos, os
identificando da seguinte forma (fl. 1.364):

28. Os documentos foram juntados às fls. 1.367-1.708.
29. Em exame ao Acórdão da DRJ, verifica-se que os julgadores entenderam ser
desnecessário a realização de diligência ou perícia, uma vez que afirmaram que “A realização de
diligência, ou perícia, pressupõe que a prova não pode, ou não cabe, ser produzida por uma das
partes, ou que o fato a ser provado necessite de conhecimento técnico especializado, fora do
campo de atuação do julgador, o que não é o caso dos presentes autos.” (fl. 1.743). Fora algumas
outras afirmações, não se vislumbra na decisão menção ou análise aos documentos indicados.
Fl. 1940
DF CARF MF
Original

Fl. 19 da Resolução n.o 1402-001.745 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720251/2017-21

30. Entende-se que verificação de tais documentos é importante, não só para
prestigiar o contraditório e ampla defesa, previsto também no art. 148 do CTN, mas porque tais
registros podem trazer elementos que contribuam para que as decisões sejam precisas em relação
aos fatos ocorridos. Cita-se, por exemplo, a situação em que os Recorrentes alegam que o
arbitramento estaria incorreto, uma vez que não caberia divisão igual entre o percentual de
comissão. Além disto ser possível, com base na tabela de honorários do COFECI (fl. 823), a
documentação poderia especificar os valores das comissões.
31. Entende-se ainda que se prestigiaria o Princípio da Verdade Material, bem
como pelo fato de que esta Turma tem se manifestado pelo exame da documentação, mesmo
sendo ela apresentada posteriormente. Desta forma, entende-se que, com base no art. 29 do Dec.
70.235/72 e no referido Princípio, deve ser o julgamento convertido em diligência para o exame
da documentação trazida pela Recorrente.
VI. Conclusão
32. Em vista do exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente o Recurso
Voluntário, para converter o julgamento em diligência, de forma que os Autos sejam remetidos à
Unidade de origem, para que sejam tomadas as seguintes medidas:
a. Seja a Requerente intimada para que substitua as tabelas de fls. 1.693 a
1.697, uma vez que tais documentos estão ilegíveis, tendo em vista o
tamanho da letra. Seja também intimada para que, querendo, apresente
quaisquer outros documentos que entenda importantes para o caso. Dá-se
o prazo de 30 (trinta) dias para todas as apresentações deste tópico;
b. Independente da manifestação da Contribuinte, deve a Autoridade fiscal,
depois da análise da documentação, elaborar Relatório de diligência
circunstanciado e conclusivo, informando se os documentos trazidos aos
Autos correspondem às obrigações objeto dos Autos, bem como se eles
infirmam, confirmam ou de alguma forma influenciam nos lançamentos
efetuados. Se as provas alterarem de alguma forma a base de cálculo e/ou
o resultado do lançamento, deve a Autoridade fazer constar em seu
Relatório o cômputo correto e o novo resultado.
33. Pode a Autoridade fiscal utilizar toda a documentação que entender
necessária, sem prejuízo de intimar os Requerentes ou terceiros, para que apresentem
documentos adicionais ou prestem informações. Deve ainda a Autoridade fiscal juntar aos
presentes Autos todos os documentos que entender importantes ao esclarecimento dos fatos e das
alegações. Após a elaboração do parecer, deve a Recorrente ser intimada a se manifestar, se
assim entender, no prazo de 30 (trinta) dias. Em seguida, independente da manifestação,
retornem os Autos para julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 1941
DF CARF MF
Original

Fl. 20 da Resolução n.o 1402-001.745 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720251/2017-21

Fl. 1942
DF CARF MF
Original